Tribunal: CARF
Processo: 10580.727387/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. (Tema de no 808 do STF),
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INEXISTÊNCIA.
O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência. Não há que se falar em confisco quando a multa é aplicada em conformidade com a legislação.

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727387/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.149 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
IRISVALDO ALVES SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF),
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INEXISTÊNCIA.
O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei, que a ela deve obediência. Não há que se falar em confisco
quando a multa é aplicada em conformidade com a legislação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para excluir, da base de cálculo, os juros recebidos. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-
011.148, de 7 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo 10580.727389/2011-75,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727387/2011-86
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.149 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727387/2011-86

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao IRPF - Ano-calendário 2008.
A exigência é referente à omissão de rendimentos do trabalho e decorrentes de
ação trabalhista.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
O Acórdão no 06-51.100 apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
SISTEMÁTICA DE COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA AUDITOR-FISCAL.
NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. COISA JULGADA.
A competência do juízo do trabalho para cobrar o imposto de renda retido na fonte, em
caso de omissão da fonte pagadora, não elide a competência da Receita Federal do
Brasil para proceder à análise e tributação em processo de fiscalização ou por ocasião da
revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. A natureza jurídica das verbas
decididas pela Justiça do Trabalho não faz coisa julgada material em matéria tributária.
A apreciação sobre a tributação das verbas trabalhistas deve ser feita pelo Auditor-
Fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro
de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.149 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727387/2011-86

MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito
Tributário, possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por
falta de declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-
fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em
procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário anexado aduzindo os motivos e fatos alegados anteriormente.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Mérito
Omissão de rendimentos
O recorrente não se conformou com a decisão de piso quando não acatou os
argumentos quanto à exclusão dos juros de mora e da correção monetária dos
rendimentos recebidos acumuladamente – RRA, decorrentes de decisão na
Justiça Trabalhista.
Afirma no recurso que a decisão judicial é quem determinou o afastamento dos
juros de mora e da correção monetária da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física – IRPF, e, caso discorde, deve a RFB buscar a via
judicial.
Sustenta que as verbas tem caráter indenizatório e não acréscimo patrimonial.
Para embasar seu argumento, cita diversos julgados.
No período do fato gerador, a matéria era regida pelo art. 12 da Lei no
7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.149 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727387/2011-86

A partir do ano-calendário de 2010, os RRA tornaram-se sujeitos à tributação
exclusiva na fonte e ao ajuste dos valores da tabela mensal mediante a
multiplicação dos RRA pelo número de meses a que se refiram os rendimentos,
nos termos da Medida Provisória n° 497/2010, convertida na Lei no
12.350/2010, que acrescentou o artigo 12-A à Lei n° 7.713/1988.
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
Após a decisão da DRJ, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
855.091/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu
pela não incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora devidos em razão
do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
Considerando que a decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por
este Conselho, em razão do disposto no art. 99 do RICARF, afasta-se, assim, a
incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da
remuneração do recorrente, no valor de R$ 33.099,57, (fl. 30).
Caráter confiscatório da multa
A multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, de forma
que não há que se falar em inobservância a princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade . Os princípios previstos na Constituição
Federal são dirigidos ao legislador de forma a orientar a elaboração da lei. Uma
vez positivada a norma, é dever da autoridade aplicá-la. Afastar a multa prevista
expressamente em diploma legal sob tais fundamentos implicaria declarar a
inconstitucionalidade da lei que a instituiu. Nesse sentido, cita-se a Súmula
deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por todo o exposto, voto por CONHECER parcialmente o recurso, não
conhecendo da alegação de inconstitucionalidade e, no mérito, DAR-LHE
parcial provimento para afastar da base de cálculo do RRA, a parte relativa aos
juros moratórios no valor de R$ 33.099,57.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.149 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727387/2011-86

recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para excluir, da base de cálculo, os juros recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 188
DF CARF MF
Original